Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL. BENFEITORIAS. RESSARCIMENTO. AUSENTE PROVA DA EXISTÊNCIA DAS BENFEITORIAS. ÔNUS DO REQUERENTE. ART. 373, I, CPC. CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE IMOBILIÁRIA. APROVAÇÃO DOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de dissolução de condomínio sobre bem imóvel, julgou improcedente o pedido de condenação dos apelados na obrigação de ressarcimento, em razão de alegadas benfeitorias realizadas no imóvel.
2. Aos requerentes é atribuído o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Não havendo comprovação nos autos da efetiva realização das alegadas benfeitorias ou mesmo de seu valor, não há que se falar em ressarcimento.
3. Nos moldes do artigo 1.343 do Código Civil, é necessária a autorização dos coproprietários para eventual construção de nova unidade imobiliária em imóvel condominial.
4. Apelo conhecido e não provido.